Tribunal: TJDFT
Processo: 0718964-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DILIGÊNCIAS PARA A LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO POR MEIO DE SISTEMAS ELETRÔNICOS. CONSULTAS AOS SISTEMAS SISBAJUD E RENAJUD. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.
1. Devido ao lapso de tempo decorrido desde a última pesquisa com resultado infrutífero, admite-se o raciocínio de que alterações nos saldos existentes nas contas da parte devedora tenham ocorrido, motivo pelo qual se mostra razoável nova tentativa para satisfação da dívida. Esse é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), que já se pronunciou a respeito do tema, admitindo a possibilidade da reiteração do pedido de penhora, ainda que já tenham sido realizadas tentativas anteriores, sendo todas infrutíferas, desde que observado o princípio da razoabilidade ante as particularidades do caso concreto.
2. O referido entendimento adotado para a utilização do sistema BacenJud, atual SISBAJUD, é mecanismo colocado à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos à satisfação dos créditos executados.
3. Não há óbice para a reiteração de pesquisa ao sistema RENAJUD, sobretudo se já decorrido considerável lapso temporal desde a última consulta sendo possível admitir-se a alteração na capacidade financeira do devedor, com a consequente aquisição de bens, antes não localizados.
4. Recurso provido.